Tribunal: CARF
Processo: 36624.000328/2007-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-05-13

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
36624.000328/2007-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.043 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de março de 2021
Recorrente
BRAMPAC S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/1999 a 30/08/2000
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. GLOSA DE COMPENSAÇÃO.
Cabível o lançamento dos valores que correspondem a suposto crédito da
empresa que está sendo discutido em ação judicial.
ÔNUS
DA
PROVA.
FATO
CONSTITUTIVO
DO
DIREITO.
INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se
desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos meios de
prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para comprovar os fatos
alegados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Thiago Duca Amoni
(suplente convocado) e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto nos autos do processo no
36624.000328/2007-11, em face da Decisão-Notificação no 21.0003.0/0375/2006, julgado pela
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 36624.000328/2007-11
Fl. 385
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.043 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36624.000328/2007-11

Delegacia da Receita Previdenciária em São Paulo - Oeste, em sessão realizada em 27 de
outubro de 2006, no qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar parcialmente
procedente o lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da Delegacia da Receita
Previdenciária em São Paulo - Oeste que assim os relatou:
“Trata-se de crédito lançado pela fiscalização contra a empresa acima identificada,
referente a glosas de compensações, por ela efetuadas, sobre a contribuição dos
segurados empregados, retida pelo empregador, sobre a parte da empresa, incluindo o
SAT e sobre a contribuição devida pela empresa incidente sobre a remuneração de
trabalhadores autônomos. importa o crédito previdenciário no montante de R$
606.280,86 (seiscentos e seis mil, duzentos e oitenta reais e oitenta e seis centavos),
consolidado em 16/03/2005, abrangendo as competências 04/99 a 08/00.
1.1. Transcorrido o prazo legal para a interposição de defesa, a empresa não impugnou o
presente lançamento.
1.2. O Serviço de Arrecadação e Cobrança, antes da lavratura do Termo do Trânsito em
Julgado para dar início ao procedimento da cobrança amigável, constatou que a empresa
possui ação judicial em trâmite na 21° Vara Federal, razão pela qual encaminhou os
autos ao Serviço de Contencioso Administrativo.
1.3. Conforme despacho de fls. 60, os autos foram encaminhados à Fiscalização, em
diligência, para manifestação e emissão de Relatório fiscal aditado, visando o
saneamento do processo.
1.4. A autoridade fiscal informou que após a análise dos valores recolhidos na
competência 09/89, objeto da ação judicial n° 1999.61.00.002009-3, e compensados
durante o período de 1999 e 2000, constatou-se que a empresa adotou valores a
compensar maiores que os possíveis, razão pela qual haveria a necessidade de se efetuar
glosa de compensação em várias competências. informa, ainda, que devido à
necessidade de se lançar diferenças a recolher e de se efetuar correções nos valores
lançados na presente NFLD, inclusive com inclusão de novas competências, sugeriu a
nulidade do lançamento para que se procedesse a sua substituição por nova NFLD, onde
seria lançado o total do crédito devido pelo contribuinte.
1.5. Entretanto, considerando que as correções nas competências onde o valor lançado
deveria ser retificado para menor poderiam ser feitas nos presentes autos e que os
valores não lançados na presente NFLD poderiam ser apurados e exigidos em
lançamento complementar, o Serviço de Contencioso Administrativo emitiu o Despacho
n°
21.003.0/0032/2006,
solicitando
que
a
Fiscalização
elaborasse
planilha
demonstrando o montante correto da compensação (em discussão judicial), que ficaria
lançado na presente NFLD e, ainda, lavrasse NFLD complementar, onde seria lançado o
montante correspondente aos valores excedentes à compensação em discussão (valores
não recolhidos pela empresa e que excedam à compensação discutida na ação judicial).
1.6. A Fiscalização elaborou novo Relatório Fiscal e as planilhas solicitadas, juntando-
os aos autos (fls. 75/78 e 149/166), manifestando-se em relação ao ocorrido na
diligência.
1.7. Considerando que houve elaboração de novo relatório fiscal (fls. 75/78), bem como,
de planilhas onde foram demonstrados o suposto crédito da empresa, a atualização do
mesmo e a compensação da totalidade do crédito (fls. 149/164) e, ainda, todas as
informações da Fiscalização Previdenciária, notadamente em relação a revisão dos
valores lançados, foi emitido o Despacho n° 21.003.0/00161/2006, saneando o feito,
concedendo o prazo de 15 dias para que a empresa pudesse exercer o seu direito ao
contraditório e à ampla defesa.
Fl. 386
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.043 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36624.000328/2007-11

DA DEFESA
Dentro do prazo concedido, a empresa apresentou defesa administrativa alegando em
síntese:
2.1. que em função de decisão do STF que julgou irregular o aumento da alíquota de 10
para 20% no mês de setembro de 1989, propôs ação declaratória e constitutiva para
compensar-se de valores recolhidos a mais àquele título (Processo n°
1999.61.00.002009-3);
2.2. que com base na decisão judicial que lhe garantiu o referido direito, procedeu a
compensação nos termos pleiteados no processo e autorizados pela legislação vigente e
pelo Poder Judiciário;
2.3. que o argumento utilizado pelo Fisco para justificar a glosa efetuada, seria a suposta
necessidade de inclusão de outras contribuições, além daquela incidente sobre a
remuneração dos empregados e que a compensação só poderia ter sido feita nos valores
que excedessem às alíquotas de 18,2 e de 17,45%;
2.4. que como a questão já está decida favoravelmente ao contribuinte pelo STF, não é
correto o entendimento da Fiscalização com relação à alíquota aplicável, sendo,
portanto, improcedente a notificação do INSS;
2.5. que a tutela concedia na ação judicial, que foi confirmada pela sentença, implica a
suspensão da cobrança do suposto crédito previdenciário até o trânsito em julgado da
decisão;
2.6. que a compensação efetuada encontra amparo no art. 66, da Lei 8.383, de
31/12/1991 e pode ser efetuada independentemente de prévia autorização da
Administração;
2.7. que as razões apresentadas pela Fiscalização resumem-se nas supostas diferenças de
alíquotas que a empresa poderia utilizar (1,8 e 2,55% e não 10%) e na autorização
judicial concedida, da decisão do STF e da legislação infralegal aplicável à matéria
(prenchimento do DARP);
2.8. que o campo da DARP reservado à empresas, somente é preenchido com a exação
impugnada pela recorrente, não sendo possível sustentar que estariam incluídos também
os valores da contribuições que custeavam o salário-maternidade, o salário-família e o
abono anual;
2.9. que a distinção das contribuições, que equivocadamente o Fisco pretende igualar e
somar suas alíquotas, que resultariam em 18,2 e 17,45%, ficou comprovada pela edição
da Lei n° 7.787/89, que suprimiu aqueles benefícios e majorou a contribuição sobre a
folha de salários, como se depreende da redação do art. 3°,§ 1° da referida lei;
2.10. que ao disciplinar a compensação de tributos e contribuições federais, o art. 66, da
Lei 8.383/91, estabeleceu que os valores pagos a mais deveriam ser corrigidos
monetariamente, com base na variação da UFIR, sendo clara a intenção de se agregar a
correção monetária do período aos valores compensados, impedindo o enriquecimento
injustificado do Estado;
2.11. que mesmo não havendo norma legal autorizando a correção monetária dos
valores a serem compensados com base em outo indexador diferente da UFIR, a
jurisprudência dos tribunais superiores pacificou-se no sentido de que isto é mera
composição da moeda;
2.12. que a compensação dos valores impugnados deve ser feita com acréscimo de
correção monetária plena, incluindo os, expurgos inflacionários aplicados
Fl. 387
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.043 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36624.000328/2007-11

irregularmente pelos diversos planos econômicos, apesar da Administração não admitir
essa possibilidade.
DO PEDIDO
3. Pelo exposto, a Impugnante solicitou que sejam acolhidas as suas razões de defesa,
para que sejam anuladas a presente NFLD e as duas NFLD's apensas, por terem sido
lavradas em desconformidade com as normas constitucionais, além de terem violado
ordem judicial.
É o relatório.”
A Delegacia da Receita Previdenciária em São Paulo entendeu pela procedência
em parte da impugnação apresentada, mantendo-se em parte o crédito tributário.
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 280/313,
reiterando as alegações expostas em impugnação quanto ao que restou vencida.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Em vista do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 –
RICARF, não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância
administrativa, adoto os fundamentos da decisão recorrida, mediante transcrição do inteiro teor
de seu voto condutor quanto à parte do lançamento que restou mantido pela primeira instância
julgadora:
“4. Apesar dos esforços expendidos pela Impugnante, sua defesa não tem o condão de
elidir, totalmente, o presente procedimento fiscal, senão vejamos:
4.1. Na certidão de fls. 47/48, emitida pelo Divisão de Procedimentos Diversos da
Subsecretaria da 5a Turma do TRF/33 Região, consta que o MM. Juiz de 13 instância
julgou procedente a ação para o efeito de declarar a existência de relação juridica que
assegura ã parte autora a compensação de valores indevidamente recolhidos aos cofres
do INSS, a título de contribuição previdenciária incidente sobre a folha de salários, na
competência de setembro de 1989, com contribuições da mesma espécie, com as
limitações impostas pelas Leis 9032/95 e 9129/95. Desta decisão houve apelação de
ambas as partes.
4.2. Informa, ainda, a referida Certidão, que a 5a. Turma do TRF da 3a. Região, por
maioria, acolheu a preliminar e deu provimento ao recurso do INSS para julgar extinto o
processo, com julgamento do mérito, restando prejudicado o recurso da parte autora.
Conforme consulta eletrônica no TRF (fls. 167) a empresa interpôs Embargos de
Declaração e Embargos Infringentes (peticionados em 23/01/06 e 31/07/06,
respectivamente). Assim, como ainda não houve o término da ação, embora a empresa
teve o seu pedido julgado improcedente pelo TRF, a Fiscalização Previdenciária Iavrou
Fl. 388
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.043 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36624.000328/2007-11

a presente NFLD, onde foram lançados os valores 1 \.discutidos no Judiciário e que
estão pendentes de decisão judicial definitiva.
4.3. A ação judicial em questão versa sobre a compensação de valores que supostamente
foram recolhidos indevidamente aos cofres do INSS, a titulo de contribuição
previdenciária incidente sobre a folha de salários, na competência de setembro de 1989.
Na ação judicial a empresa alega que a alteração veiculada pela Lei 7.787, de
30/06/1989 (alíquota de 20% para o cálculo da contribuição da empresa incidente sobre
a folha de salários) somente produziria efeitos após 90 dias, ou seja, a partir da
competência 10/89.
4.4. Na legislação anterior à Lei 7.787/89 (Decreto 83.081 de 24/01/79 com as
alterações introduzidas pelo Decreto n° 90.817, de 17/01/85) a empresa era obrigada a
recolher, a seu encargo, as contribuições incidentes sobre a folha de salários previstas
no art. 33, inciso II, alíneas “a” e “d”, do Decreto 83.081/79, ou seja: 10% (dez por
cento) da soma dos salários-de-contribuição de seus empregados (alinea “a”), 4%
(quatro por cento), 1,5% (um e meio por cento) e 0,3% (três décimos por cento) da folha
de salário dos empregados, para custeio do salário-familia, do abono anual e do salário
maternidade, respectivamente. Os custeios do salário-familia, do salário maternidade e
do abono anual eram financiados por contribuições distintas, previstas na alínea “d”, do
inciso ll, art. 33, do Decreto 83.081/79. Referidas contribuições, juntamente com a
contribuição prevista na alinea ”a" do mesmo dispositivo (10% da soma dos salários-de-
contribuição dos empregados) e a contribuição devida ao PRO-RURAL, com alíquota
total de 18,2% e 17,45 (remuneração até o teto e acima do teto, respectivamente) eram
recolhidas, por meio de DARP, no Código 0027 (EMPRESA).
4.5. Portanto, no campo 0027 (EMPRESA) da DARP não era lançada somente a
contribuição prevista na “a”, do inciso Il, do art. 33, do Decreto 83.081/79, mas também
as previstas na alínea “d” do mesmo dispositivo e a devida ao PRO-RURAL. Observa-
se que todas estas contribuições incidiam sobre a remuneração paga a segurados
empregados.
4.6. A Lei n° 7.787, de 30 de junho de 1989, cuja data de início de vigência, está sendo
discutida na ação judicial, alterou esta sistemática, introduzindo uma alíquota única de
20% (vinte por cento) sobre o total da remuneração paga ou creditada, a qualquer título,
no decorrer do mês, aos segurados empregados, avulsos, autônomos e administradores.
Conforme dispõe o § 1°, do art. 3° da referida lei, a contribuição obtida com a aplicação
desta alíquota de 20% (vinte por cento), substituiu, além da contribuição básica devida
pela empresa à Previdência Social (10%), também as contribuições para o salário-
família, para o salário-maternidade, para o abono anual e para o PRO-RURAL, que
ficaram suprimidas a partir de 1° de setembro de 1989.
4.7. Conforme observa-se nas DARP's juntadas aos autos (fls. 104/108), a empresa
recolheu, na competência 09/89, as contribuições devidas pelo empregador, lançadas no
código 0027, utilizando a alíquota de 20%, prevista no inciso I, do art. 3° da Lei
7.787/89, sobre a remuneração paga aos seu empregados. Posteriormente, alegando que
a referida Lei somente pode ser aplicada para as competências a partir de 10/89,
ingressa com ação judicial solicitando a compensação dos valores recolhidos, segunda
ela, indevidamente aos cofres do INSS, na competência 09/89.
4.8. Nas competências anteriores à vigência da Lei 7.787/89, eram lançadas no código
0027 (Empresa) da DARP, além da contribuição básica devida pela empresa à
Previdência Social (10%), também as contribuições para o salário-família, para o
salário-maternidade, para o abono anual (todas previstas nos Decretos 83.081/79 e
90.817/85) e para o PRO-RURAL, totalizando a alíquota de 18,2%, sobre a
remuneração até o teto de 20 salários de contribuição, e de 17,45%, para a remuneração
superior ao referido teto. Desta forma, o que está sendo discutido na ação judicial é o
montante recolhido, na competência 09/89, resultante da diferença entre as alíquotas
Fl. 389
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.043 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36624.000328/2007-11

previstas nos Decretos 83.081/79 e 90.817/85 e a alíquota prevista a partir da Lei
7.787/89.
4.9. A Impugnante alega que, no período anterior à vigência da lei 7.787/89, no Campo
11 do DARP era lançado somente o montante referente à contribuição básica de 10%
incidente sobre a remuneração paga aos empregados. Alega que as demais contribuições
(contribuição para o salário-família, para o salário-maternidade, para o abono anual,
todas previstas nos Decretos 83.081/79 e 90.817/85 e para o PRO-RURAL) eram
distintas. Ora, é evidente que se tratam de contribuições distintas, devendo ser
salientado que em nenhum momento o Fisco alega o contrário. Entretanto, ao contrário
do que alega a lmpugnante, nas competências anteriores à vigência da Lei 7.787/89 no
campo 11 do DARP, eram lançados todas as contribuições incidentes sobre a
remuneração paga aos empregados, com exceção do SAT (AC. Trabalho) que tinha
campo próprio (Campo 12).
4.10. Tal fato é facilmente observável nos DARP juntadas aos autos (fls. 106/108).
Conforme pode ser constatado, as contribuições devidas eram lançadas da seguinte
forma: no campo 10 era lançado o valor referente à contribuição descontada do
segurados (empregados, trabalhadores avulsos ou temporários até o limite máximo; no
campo 11 , o montante devido pela empresa referentes às contribuições incidentes sobre
a folha de salários, com exceção do SAT(a contribuição básica de 10% incidente sobre a
remuneração paga aos empregados, contribuição para o salário-família, para o salário-
maternidade, para o abono anual, previstas nos Decretos 83.081/79 e 90.817/85 e a
contribuição devida ao PRORURAL); no campo 12, o montante referente ao seguro de
Acidente do trabalho - SAT; e, por último, no campo 13, o montante referente ás
contribuições devidas a terceiras entidades.
4.11. Como exemplo, podemos considerar o recolhimento feito pela lmpugnante na
competência 09/89, do estabelecimento CNPJ 61.149.084/0013-58. Conforme cópia da
DARP juntada aos autos (fls. 106), a empresa apurou, como montante devido à
Seguridade Social, o valor total de $170.453,92, dividido da seguinte forma:
CAMPO 10 - SEGURADOS: $ 35.883,65
CAMPO 11 - EMPRESAS: $ 99.013,49
CAMPO 12 - AC. TRABALHO: $ 9.876,88
CAMPO 13 - TERCEIROS: $ 25.679,90
TOTAL: $ 170.453,92
4.12. Se as alegações da Impugnante estivessem corretas, ou seja, se no sobre a
remuneração paga aos empregados, e, portanto a compensação deveria ser feita
considerando que houve um recolhimento em dobro (20% quando o correto seria 10%)
onde então, estariam os valores recolhidos referentes as contribuições que financiavam
o salario-familia o salario-maternidade e o abono anual previstas nos Decretos 83
081/79 e 90 817/85 e a contribuição devida ao PRO-RURAL 'P Não foram recolhidos?
A resposta e obvia estão incluidos no campo 11 do DARP juntamente com a
contribuição de 10% prevista na alinea a do inciso II do art 33 do Decreto 83 081/79
totalizando o montante correspondente a alíquota de 18 2% sobre a remuneração ate o
teto de 20 salarios de contribuição e de 17 45% para a remuneração superior ao referido
teto.
413 Portanto o montante da compensação, discutida nos autos da ação judicial
corresponde a diferença entre estas aliquotas (18 2 e 17 45%) que seria o realmente
devido e o montante correspondente a aliquota de 20% que foi recolhido pela empresa
Fiscalização Previdenciaria, ciente deste fato elaborou planilhas onde foram
Fl. 390
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.043 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36624.000328/2007-11

demonstrados o suposto credito da empresa a atualização do mesmo e a compensação
da totalidade do credito (fls 149/164).
4.14. Cabe salientar que os índices de atualização dos valores compensados foram
calculados de acordo com o que foi determinado na decisão judicial (fls. 50/52), ou seja,
além dos índices oficiais de correção monetária utilizados na cobrança das contribuições
previdenciárias, também foi aplicado o INPC. Portanto, os cálculos elaborados pela
Fiscalização, referentes à atualização monetária do suposto crédito, objeto da
compensação, não merece qualquer reparo, tendo em vista que foram efetuados de
acordo com a decisão judicial.”
Concordando com os termos da decisão de primeira instância administrativa e não
tendo a recorrente apresentando novas razões que pudessem alterar o entendimento deste
julgador, encaminho meu voto pela negativa de provimento do recurso voluntário, adotando a
decisão da instância julgadora origem como minhas razões de decidir.
Cabia à contribuinte apresentar provas que desconstituíssem o lançamento, tendo
em vista que os atos administrativos possuem como atributo intrínseco a presunção de
legitimidade.
Assim, não sendo provado o fato constitutivo do direito alegado pela contribuinte,
com fundamento no artigo 373 do CPC e artigo 36 da Lei no 9.784/99, mantém-se o lançamento.
Ocorre que, no processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de provar a
veracidade do que afirma é do interessado, in casu, da contribuinte ora recorrente.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 391
DF CARF MF
Documento nato-digital